Tribunal: STF
Processo: ARE 1215706
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Ao fundamento de que se tratava de mero aditamento da ordem de pagamento anteriormente emitida, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo autorizou a expedição de precatório complementar para quitar integralmente o crédito exequendo, a despeito da expressa vedação contida na primeira parte do § 8º do art. 100 da Constituição Federal.
    Irresignado, o Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário; e a Vice-Presidência do TJSP, por sua vez, não admitiu aquele recurso, por entender que o óbice ao reexame de provas impediria a sua apreciação. Daí, o presente recurso de agravo.
    É o relatório. Decido.
    Correto o acórdão recorrido.
    Não se trata de crédito novo, superveniente à quitação do débito original; tampouco de mero consectário legal. Cuida a espécie, isso sim, de deliberada contumácia do ente público em satisfazer a obrigação à qual fora condenado há impressionantes 32 (trinta e dois) anos.
    Bem a propósito, me permito transcrever trecho do percuciente parecer subscrito pelo Dr. Augusto Aras, ilustre Procurador-Geral da República (guia 12 dos autos eletrônicos):
    “No presente caso, mesmo diante do transcurso de longínquo tempo da regular constituição do direito de crédito por meio de precatório, a sua inexecução decorreu exclusivamente de mora do Poder Público em cumprir integralmente sua obrigação.
    Exigir que a complementação ocorra mediante expedição de novo precatório representaria concessão ao faltoso de mais prazo para o cumprimento de uma obrigação que já haveria de ter sido satisfeita.
    Mostra-se desarrazoado exigir que o credor recomece todo o procedimento, olvidando-se sua posição na ordem cronológica, sem que culpa alguma possa ser a ele imputada pelo inadimplemento da dívida.”
    É verdade que ' a teor do quanto decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (ADIs 1098 e 2924) ' a expedição de precatório complementar somente é admitida nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização.
    Todavia, menos verdadeiro não é o fato de que o Direito não pode se compadecer da má-fé; tampouco é razoável que o Poder Judiciário, sem considerar as particularidades de cada caso concreto, permita que se converta a prestação jurisdicional em mecanismo de indevida protelação da solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4º do Código de Processo Civil).
    Admitir o contrário se constituiria em franco vilipêndio ao escopo de se imprimir ao processo os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal).
    Feitas essas ponderações, reputo inexistente qualquer divergência à orientação vinculativa constante das ADIs 1098 e 2924. Até porque, à míngua de justificativa oficial ao inadimplemento, se mostra perfeitamente cabível abarcar o caso em análise à hipótese de erro material, circunstância compatível com o comando de aplicação obrigatória daqueles julgamentos realizados no controle concentrado.
    Recrudesce a manutenção do acórdão recorrido um reforço de fundamentação.
    O Colegiado Estadual se baseou nos elementos fático-probatórios constantes dos autos para concluir que sequer cuida a espécie, propriamente, de precatório complementar, mas sim da mera existência de um ofício, ao órgão administrativo incumbido de gerenciar as ordens de pagamento, para a quitação do saldo devedor inadimplido, a despeito da prévia expedição de requisitório.
    Infirmar as conclusões do acórdão recorrido esbarraria, necessariamente, no óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Para além disso, em situação fronteiriça, a Egrégia Segunda Turma consignou o entendimento de que, dado esse contexto, não haveria violação da sistemática dos precatórios: RE 1.167.098 AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 28.11.2019; e ARE 1.033.023 AgR, Ministro Edson Fachin, DJ de 21.9.2017.
    Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, nego seguimento ao recurso extraordinário.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator